Tribunal: TJDFT
Processo: 0729665-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729665-19.2021.8.07.0000 RECORRENTE: HEITOR VINICIUS GOMES DA FONSECA TRINDADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.o 13.654/2018). ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DE LEI OU À EVIDENCIA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO CONDENATÓRIA AMPARADA EM LEI E NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. PEDIDO REVISIONAL ADMITIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. O recorrente alega violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, defendendo que o reconhecimento fotográfico e pessoal do acusado realizado na fase inquisitorial não seguiu as formalidades legais, nem tampouco foi corroborado com outras provas produzidas em juízo. Por tais razões, pugna por sua absolvição e pela procedência da revisão criminal ajuizada. No aspecto, apresenta a existência de dissídio interpretativo colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 226 do Código de Processo Penal, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, ao destacar que a revisão criminal não se presta ao revolvimento probatório na mesma dimensão que o recurso de apelação (ID 33347073), de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável às hipóteses das letras “a” e “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1981651/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 22/6/2022). Confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ao contrário do que diz a defesa, a Corte local constatou que a condenação se baseou não somente nos elementos do inquérito, mas também na prova produzida em juízo, de modo que não há ofensa ao art. 155 do CPP. 2. A Súmula 7/STJ impede o conhecimento do pedido de desclassificação do latrocínio para roubo, pois somente com o reexame dos fatos e provas da causa é que se poderia apurar qual o dolo original do réu. 3. A revisão criminal não pode ser utilizada como se simples apelação fosse, para rediscutir amplamente e à luz dos elementos elementos o resultado do julgamento primevo. Ao contrário, seu acolhimento é medida excepcional, quando demonstrado claramente o alegado erro cometido pelo Judiciário - o que, à luz dos elementos delineados pelo acórdão recorrido, soberano no exame de fatos e provas, não é possível concluir ter ocorrido no presente caso. 4. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 2079054/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/6/2022). Ademais, o colegiado julgador, após detida apreciação do conjunto probatório dos autos, concluiu que: Do atento cotejo dos elementos que instruem a inicial, tenho pela improcedência da pretensão revisional. Não há como acolher a alegação de que o julgamento foi contrário à evidência dos autos. Tanto a condenação proferida pelo Juízo de Primeira Instância, quanto a decisão que a manteve, em sede recursal, estão respaldadas pelo coerente conjunto probatório, do qual, seguramente, extraiu-se a efetiva ocorrência dos fatos conforme narrados na denúncia, destacando-se que a argumentação aqui apresentada foi devidamente analisada e rechaçada por ambas as instâncias. Com efeito, demonstradas, nos julgamentos anteriores, tanto a materialidade como a autoria do crime atribuído ao condenado, e a sua negativa restou totalmente isolada e infirmada, sobretudo pelos depoimentos coesos e harmônicos prestados pela vítima desde a fase inquisitiva, bem como pelos reconhecimentos fotográfico e pessoal do acusado realizados em delegacia pela vítima, os quais foram devidamente ratificados em Juízo pela própria vítima em seu depoimento judicial. (...) Portanto, a condenação transitada em julgado está devidamente apoiada em lei e no acervo probatório, não havendo que se falar em contrariedade ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos. Dessa forma, tratando-se a hipótese de mera reiteração de teses já examinadas, posto não ter o condenado trazido aos autos qualquer fato novo, e, considerando que a revisão criminal não se presta à reapreciação de provas já detidamente analisadas e sopesadas (como se apelação criminal fosse), mas apenas a sanar eventuais erros judiciários, teratológicos - o que não se evidencia no caso em questão -, impõe-se o indeferimento da presente revisão criminal (ID 33347073). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005